Tribunal: TJDFT
Processo: 0745509-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo.
1.1. A decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente, está amparada no Código de Defesa do Consumidor e nos princípios da probabilidade do direito e do perigo de dano.
1.2. O agravante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, nem demonstrou a presença dos requisitos para negar a concessão do efeito suspensivo.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.